Tribunal: TJMT
Processo: 0043375-15.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043375-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WHILLY LUCAS SANTANA DA SILVA - CPF: 737.810.531-72 (APELANTE), MARCELO APARECIDO BARBOSA - CPF: 692.560.711-34 (APELANTE), BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 018.677.341-25 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ANTONIO DA GUIA MESSIAS - CPF: 667.456.241-68 (VÍTIMA), EMPRESA RANDON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WHILLY LUCAS SANTANA DA SILVA - CPF: 737.810.531-72 (APELADO), MARCELO APARECIDO BARBOSA - CPF: 692.560.711-34 (APELADO), BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 018.677.341-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [concurso de pessoas]. Dosimetria. Redimensionamento das penas. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela Defesa
c
ontra sentença que condenou o segundo apelante por roubo majorado [concurso de pessoas] e falsa identidade, em concurso material, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial fechado.

O órgão do Ministério Público pleiteia o reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, com elevação das penas.

A Defesa visa a redução das reprimendas do roubo majorado com alteração de regime.

II. Questões em discussão

1
) Incidência das majorantes [
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima];
2) pena-base exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) regime de cumprimento da pena
.

III. Razões de decidir

1.
“A ausência de prova concreta do emprego de arma de fogo na prática do roubo afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP [...].”
(TJMT, AP nº 1001182-44.2025.8.11.0002)

2.
“A majorante de restrição da liberdade da vítima somente deve ser reconhecida quando ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo.”
(TJMT, AP nº 0027770-63.2017.8.11.0042)

3.
“No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.”
(STJ, AgRg no AREsp: 1916809 PR)

4. M
ostra-se
“possível ao Julgador eleger fração diversa de um oitavo, para elevação da pena-base, por cada circunstância judicial negativa, em convencimento motivado”
(TJMG, AP nº 13635758420178130024).

5.
A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC 615.004/SP).

IV. Dispositivo e teses

Recurso ministerial desprovido.

Recurso defensivo provido parcialmente para readequar as penas do roubo majorado
a
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de prova judicializada segura acerca do emprego de arma de fogo e da restrição relevante da liberdade da vítima elide o reconhecimento das majorantes.

2. O elemento inerente ao tipo penal do roubo majorado não autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

3. A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência justificam o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 307; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp: 1916809 PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.9.2021; STJ, AgRg no HC nº 729.275/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 31.5.2022; STJ, HC 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp: 1921067 RO, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 16.9.2022;
TJMT, AP nº 1001182-44.2025.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.12.2025; TJMT, AP nº 0027770-63.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 21.1.2026;

TJMG, AP nº 10188180020029001, Relatora: Âmalin Aziz Sant'ana [Juíza Convocada], 29.4.2020; TJSP, AP nº 15012653620218260548, Relator: Marcos Zilli, 11.4.2022;
TJMG, AP nº 13635758420178130024, Relatora: Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 19.12.2025;
TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0043375-15.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCELO APARECIDO BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCELO APARECIDO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MARCELO APARECIDO BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0043375-15.2018.8.11.0042), que condenou MARCELO APARECIDO BARBOSA por roubo majorado [concurso de pessoas] e falsa identidade, em concurso material, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II e art. 307,
caput
, c/c art. 69 todos do CP

- (ID 343696850).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) as majorantes do crime de roubo [emprego de arma de fogo e restrição de liberdade] estariam caracterizadas; 2) a pena-base deveria ser exasperada na fração de 1/6 (um sexto) sobre
“o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima”
.

Requer o provimento para que sejam elevadas as penas.

Prequestiona o art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, c/c art. 307,
caput
c/c art. 61, I, todos do CP c/c LEI Nº 8.072/90 (ID 343696868).

MARCELO APARECIDO BARBOSA sustenta que: 1) a circunstância judicial [consequências do crime] no delito de roubo não estaria caracterizada; 2) faria jus ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Pede o provimento para reduzir as penas e
“fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena”
(ID 343696901).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e MARCELO APARECIDO BARBOSA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 343696910 e ID 343696889).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa – Recurso ministerial – Pleito de reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP) – Cabimento – Prova testemunhal firme e convergente – Depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório – Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Jurisprudência do STJ e TJMT – Pleito ministerial de readequação da fração de exasperação da pena-base – Adoção de frações padronizadas (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) – Ausência de fundamentação idônea para critério diverso – Provimento – Recurso defensivo – Insurgência contra a pena-base – Valoração negativa das consequências do crime – Prejuízo concreto que excede o inerente ao tipo penal – Manutenção – Regime inicial fechado – Pena superior a 6 anos, maus antecedentes e reincidência – Adequação – Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 345644383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 2 horas, á Rua Doutor Meireles, Bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados MARCELO APARECIDO BARBOSA e WHILLY LUCAS SANTANA DA SILVA, na companhia de mais duas pessoas não identificadas nos autos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraíram 1 (um) aparelho de DVD Intelbras pertencente á Empresa Randon.

Posteriormente, em concurso material, o denunciado MARCELO APARECIDO BARBOSA atribuiu-se falsa identidade apresentando-se com o nome de Fabiano Aparecido Barbosa. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WHILLY LUCAS SANTANA DA SILVA como incursos no art. 157, parágrafo 2.°, inciso II e V, c/c parágrafo 2.°-A, inciso I, do Código Penal e MARCELO APARECIDO BARBOSA como incursos no art. 157, parágrafo 2.°, inciso II e V, c/c parágrafo 2.°-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material com o art. 307 do Código Penal. [...]”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 343694992 – fls. 137/140)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Crime do art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal imputado a ambos os réus

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 45243496 - Pág. 9), termo de exibição e apreensão (id. 45243496 - Pág. 34), termo de reconhecimento de objeto (id. 45243496 - Pág. 35) e termo de entrega (id. 45243496 - Pág. 36).

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva. [...]

Com efeito, da análise detida ao depoimento da testemunha Jorge Rondon Júnior, em juízo, bem como em atenção aos relatos extrajudiciais de Diego Monteiro Silva (id. 45243496 - Pág. 13/14) e Luiz Carlos Bertin (id. 45243496 - Pág. 15), constata-se a existência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor dos acusados Marcelo e Whilly.

Nesse contexto, infere-se que o depoimento do policial militar Diego Monteiro Silva, em sede inquisitorial (id. 45243496 - Pág. 13/14), é incisivo ao afirmar que quatro indivíduos renderam o vigilante do estabelecimento para subtraírem objetos de valor que estariam no cofre da empresa. [...]

Portanto, o testemunho por ouvir dizer, no caso concreto, não se mostra suficiente a impelir aos acusados as majorantes descritas no art. 157, V e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Isso porque, há nos autos tão somente depoimentos indiretos dos policiais militares que relataram que a suposta vítima teria lhes confidenciado que um dos assaltantes, que portava uma arma de fogo, restringiu a liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Embora o testemunho do policial militar tenha indicado que o ofendido teve restringida sua liberdade por 30 (trinta) minutos, seu depoimento não foi confirmado por nenhuma outra testemunha em sede inquisitorial ou sob o crivo do contraditório e tampouco pela vítima que sequer foi ouvida em ambas as fases.

Desta feita, não há como reconhecer em desfavor dos acusados a causa de aumento alusiva à restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, pois não restou corroborada pela prova oral produzida durante a instrução processual a restrição da liberdade do ofendido por período juridicamente relevante, superior ao necessário à execução do crime contra o patrimônio. [...]

Outrossim, não prospera a causa de aumento descritas no art. 157, §2º-A, inciso I, pois, também, não foi confirmado, em juízo, que os assaltantes utilizaram-se de arma de fogo no momento do crime. Igualmente, há tão somente o depoimento indireto do policial militar que ouviu a vítima dizer que um dos assaltantes portava uma arma de fogo.

Desta maneira, considerando que a prova produzida nos autos, neste aspecto, tornou-se frágil para assegurar o reconhecimento da referida causa de aumento, ela não pode ser reconhecida. [...]

Crime descrito no art. 307, do Código Penal, em relação ao acusado Marcelo Aparecido Barbosa.

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito (id. 43376436 - Pág. 10), termo de qualificação e interrogatório (id. 45243496 - Pág. 18/20), nota de culpa (id. 45243496 - Pág. 21), guia de identificação criminal (id. 45243496 - Pág. 50/51) e documento pessoal (id. 45243496 - Pág. 118).

Com efeito, o crime do art. 307, do Código Penal consiste na simples atribuição de falsa identidade a si próprio. Dessa maneira, observa-se que o réu Marcelo, quando de sua qualificação em sede policial se autodeterminou como Fabiano Aparecido Barbosa (id. 45243496 - Pág. 18/20).

Há crime quando o agente, para não se incriminar, atribui a si uma identidade que não é sua. Neste sentido é o entendimento adotado pelo Pleno do STF em repercussão geral:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

I) CONDENAR o réu Marcelo Aparecido Barbosa, qualificado nos autos

pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 307, ambos do Código Penal;

II) CONDENAR a réu Whilly Lucas Santana da Silva, qualificada no autos pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Marcelo Aparecido Barbosa

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 45243496 - Pág. 61/64), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 14252-53.2013.4.01.3600, com trânsito em julgado em 26/11/2014 (id. 45243496 - Pág. 64). [...]

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 45243496 - Pág. 61/64), em razão da condenação pela na ação penal n. 1064-79.2016.4.01.3602, com trânsito em julgado em 18/09/2016; (id. 45243496 - Pág.64). Assim, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta terceira fase, a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multas, a qual torno definitiva para este delito, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Crime do art. 307, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 45243496 - Pág. 61/64), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 14252-53.2013.4.01.3600, com trânsito em julgado em 26/11/2014 (id. 45243496 - Pág. 64). [...]

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes, contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 45243496 - Pág. 61/64), em razão da condenação pela na ação penal n. 1064-79.2016.4.01.3602, com trânsito em julgado em 18/09/2016; (id. 45243496 - Pág.64). Assim, exaspero a reprimenda em 12 (doze) dias de detenção, totalizando a pena de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção para este delito.

Assim, em razão do concurso material, encontro as penas definitivas de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multas para o crime de roubo circunstanciado, e a reprimenda para o crime de falsa identidade em 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em face da reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar, poderá ele recorrer em liberdade.

Whilly Lucas Santana da Silva

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. [...]

A circunstância é normal do tipo.

As consequências são danosas, pois não foi recuperado integralmente o objeto roubado. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP). Assim, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, totalizando a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta terceira fase, a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
[...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 343696850)

P
ois bem.

A materialidade do roubo majorado está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 343694992 - fl. 34), termo de reconhecimento de objeto (ID 343694992 - fl. 35) e termo de entrega (ID 343694992 - fl. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Rondon Junior, policial militar (ID 343694992 – fls. 10/11), Diego Monteiro Silva, policial militar (ID 343694992 – fls. 13/14), Luiz Carlos Bertin, gerente comercial (ID 343694992 – fl. 15), Whilly Lucas Santana da Silva, codenunciado (ID 343694992 – fls. 23/25) e MARCELO APARECIDO BARBOSA, apelante (ID 343694992 – fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Jorge Rondon Junior, do codenunciado Whilly Lucas Santana da Silva, codenunciado e o interrogatório do apelante MARCELO APARECIDO BARBOSA (Relatório Mídias – ID 343694995).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 21.11.2018, por volta das 2h, à rua Doutor Meireles, bairro Tijucal, Cuiabá, MARCELO APARECIDO BARBOSA [apelante] e Whilly Lucas Santana da Silva [codenunciado], na companhia de outros 2 (dois) suspeitos não identificados, mediante violência, subtraíram 1 (um) aparelho de DVD Intelbras pertencente à Empresa Randon.

Verificam-se que as majorantes do delito de roubo
[emprego de arma de fogo e restrição de liberdade] foram inseridas na denúncia sob assertiva de que
MARCELO APARECIDO BARBOSA [apelante] e Whilly Lucas Santana da Silva [codenunciado] efetuaram a subtração [de um aparelho de DVD]
com emprego de arma de fogo, bem como
“renderam o vigilante do local, Sr. Antônio da Guia Messias, restringindo-lhe a liberdade de locomoção”
(ID 343694992 – fls. 137/140).

Ocorre que as majorantes não foram reconhecidas em sentença porque Antônio da Guia Messias [vigilante do local] não foi ouvido em nenhuma das fases da persecução penal e a arma de fogo não foi apreendida.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“há nos autos tão somente depoimentos indiretos dos policiais militares que relataram que a suposta vítima teria lhes confidenciado que um dos assaltantes, que portava uma arma de fogo, restringiu a liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) minutos”

(ID 343696850).

Frise-se, ainda, que ambos os suspeitos admitiram, em Juízo, terem adentrado o local [
Empresa Randon] para efetuar a subtração, porém negaram o uso de arma de fogo ou a restrição de liberdade da vítima
(Relatório Mídias – ID 343694995).

Com efeito,
“não havendo provas seguras da utilização da arma de fogo, [...] e a arma não foi apreendida, impõe-se o decote da majorante, em atenção ao brocardo in dubio pro reo”
(TJMG, AP nº 10188180020029001, Relatora: Âmalin Aziz Sant'ana [Juíza Convocada], 29.4.2020).

Do mesmo modo, não se reconhece a causa de aumento referente à restrição da liberdade porque a vítima
“não teve a liberdade restringida por período significativo, em circunstâncias que extrapolassem a execução prevista no tipo fundamental”
(TJSP, AP nº 15012653620218260548, Relator: Marcos Zilli, 11.4.2022).

Em situações semelhantes, decidiu esta e. Câmara:

“A ausência de prova concreta do emprego de arma de fogo na prática do roubo afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP [...].”
(AP nº 1001182-44.2025.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.12.2025)

“A majorante de restrição da liberdade da vítima somente deve ser reconhecida quando ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo.”
(AP nº 0027770-63.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 21.1.2026)

Assim sendo, afigura-se impertinente o reconhecimento das majorantes
do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, na data da sentença [18.8.2021], registrava condenações definitivas por furto qualificado (duas vezes) – art. 155, § 4º, do CP - [SEEU nº 0036445-15.2017.8.11.0042], a configurar os maus antecedentes, que se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Por sua vez, o juiz da causa avaliou negativamente as consequências do crime porque
“não foi recuperado integralmente o objeto roubado”.

Todavia,
“no que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(STJ, AgRg no AREsp: 1916809 PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.9.2021).

Logo, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser afastada.

No tocante à fração utilizada para elevação da pena-base, o c. STJ decidiu que
“o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz”
(AgRg no AREsp: 1921067 RO, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 16.9.2022).

Dessa forma, mostra-se
“possível ao Julgador eleger fração diversa de um oitavo, para elevação da pena-base, por cada circunstância judicial negativa”
(TJMG, AP nº 13635758420178130024, Relatora: Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 19.12.2025).

Assim sendo, reduz-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo a compensar-se integralmente
“por serem circunstâncias igualmente preponderantes”
(STJ, AgRg no HC nº 729.275/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 31.5.2022).

Portanto, a pena intermediária deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição.

A incidência da majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), enseja a elevação da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do roubo majorado em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações:

1) recurso ministerial
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
;

2)
recurso de MARCELO APARECIDO BARBOSA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas definitivas do roubo majorado [
CP, art. 157, § 2º, II]
a
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026